Tribunal: TJDFT
Processo: 0744740-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PAGAMENTO DA MULTA RESCISÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFECÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA. EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA. ATRASO NA ENTREGA DOS PROJETOS E INÍCIO DE EXECUÇÃO DA OBRA. IMPUTAÇÃO PELA CONTRATANTE. INOCORRÊNCIA. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA À FINALIZAÇÃO DOS PROJETOS. RETARDAMENTO POR CULPA DA AUTORA. OCORRÊNCIA. INÍCIO DA OBRA VINCULADO À FINALIZAÇÃO DOS PROJETOS. CONDIÇÃO DEPENDENTE DE ATO AFETO À CONTRATANTE. DEMORA. IMPUTAÇÃO DE INADIMPLEMENTO À CONTRATADA. INVIABILIDADE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO (CPC, ART. 373, I). IMPUTAÇÃO À AUTORA. PROVA. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DESINTERESSE DA CONTRATANTE. CABIMENTO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SERVIÇOS PRESTADOS. PAGAMENTO. NECESSIDADE. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA (CC, ART. 475). PEDIDO RECONVENCIONAL ACOLHIDO. PRELIMINAR. SENTENÇA. CAUSA POSTA EM JUÍZO. ANÁLISE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO RECONVENCIONAL FORMULADO SOB A FORMA DE PEDIDO CONTRAPOSTO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. DEFESA ASSEGURADA. PRETENSÃO CONEXA COM A AÇÃO PRINCIPAL E AFINADA COM AS TESES DE DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS (CPC, ARTS. 277 E 343). PREJUÍZO INEXISTENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL MÁXIMO. ATINGIMENTO (CPC, ART. 82, §11). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIRMADA. IMPOSSIBILDIADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. DECOTE. NECESSIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Sucumbindo o recorrente no grau recursal, os honorários advocatícios de sucumbência que lhe foram originalmente impostos devem ser majorados, observado, contudo, que, agregados à verba firmada originariamente, não ultrapassem o limite de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, conforme a base de cálculo manejada, e, assim, apreendido que a limitação não fora observada ao ser resolvido o recurso e fixada a verba de sucumbência recursal, deve ser reconhecido o erro material em que incidira o julgado de molde a ser ajustada a verba honorária à limitação estabelecida (CPC, art. 85, §§2o e 11).
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes. Honorários de sucumbência recursal decotados. Unânime.